Tribunal: TJBA
Processo: 8003015-19.2022.8.05.0141
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003015-19.2022.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: IVANILSON LOPES DA SILVA e outros (3) Advogado(s): SEVERINO XAVIER BRAUNA NETO, DIEGO GARCIA BRAUNA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, DO CP). MATERIALIDADE – DELITIVA - DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas Defesas de Ivanilson Lopes da Silva, Jeferson Oliveira do Rosário, Elissandra Oliveira Santana e Gileno Matos dos Santos, tendo em vista suas irresignações com o conteúdo da sentença (ID 40822024), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do CP, por terem, supostamente, ceifado a vida de Cosme Roberto de Jesus Santos, mediante diversos golpes de faca. 2. Nos termos do art. 414, do CPP, o juiz apenas impronunciará o Acusado quando não estiver convencido da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não sendo este o caso dos autos. 3. Para a decisão de pronúncia, desnecessário um juízo de certeza a respeito dos autores do crime, basta que haja o convencimento do magistrado sobre a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate, de modo que as teses defensivas devem ser suscitadas em plenário, cabendo aos juízes naturais da causa decidirem. 4. Impõem-se, portanto, a submissão dos Recorrentes a julgamento pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do in dubio pro societate. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8003015-19.2022.8.05.0141, sendo Recorrentes Ivanilson Lopes da Silva, Jeferson Oliveira do Rosário, Elissandra Oliveira Santana e Gileno Matos dos Santos, e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, na forma do voto da Relatora. Salvador,